Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022477-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A. - CNPJ: 10.489.713/0001-14 (EMBARGADO), CARMEN GABRIELA MEDEIROS MOLINA - CPF: 015.380.696-60 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PEDRO LUIS CHAMBO - CPF: 403.986.078-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, “A”, DO CTN. INOVAÇÃO RECURSAL. ADEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DO CAPÍTULO SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, para afastar a exigência de ICMS sobre operação de locação de equipamentos e determinar a restituição do indébito, ao fundamento de que o Decreto Estadual n. 1.528/2022 suprimiu a exigência de registro cartorário do contrato, passando a exigir apenas a indicação do CFOP específico na nota fiscal eletrônica. O embargante alegou omissões quanto à inidoneidade documental, à autonomia da obrigação acessória, contradição na aplicação do art. 106, II, do CTN e requereu efeitos infringentes, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada inidoneidade documental; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão na aplicação do art. 106, II, “a”, do CTN; (iii) determinar se a tese de autonomia da obrigação tributária acessória pode ser conhecida em sede de embargos; e (iv) definir o regime legal aplicável à fixação dos honorários advocatícios em relação a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia central ao reconhecer que a norma superveniente eliminou a exigência de registro cartorário do contrato de locação, exigindo apenas a consignação do CFOP específico na nota fiscal eletrônica, circunstância suficiente para demonstrar a natureza da operação.

4. A aplicação do art. 106, II, “a”, do CTN mostra-se correta, pois a alteração normativa deixou de qualificar como infração a conduta anteriormente sancionada, impondo a retroatividade da norma tributária mais benéfica aos atos não definitivamente julgados
.

5. A tese relativa à autonomia da obrigação tributária acessória configura inovação recursal, por não ter sido oportunamente devolvida ao colegiado, o que impede seu conhecimento em embargos de declaração.

6. Ainda que superado o óbice processual, a penalidade não subsiste, porque a norma superveniente reconhece a suficiência da documentação fiscal apresentada, afastando o fundamento da exigência tributária e sancionatória.

7. O capítulo sucumbencial comporta ajuste, pois, sendo sucumbente a Fazenda Pública, os honorários devem observar o regime específico e escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados, com adequação do percentual de honorários advocatícios ao regime dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 1.025, 1.026, § 2o, e 85, §§ 3o e 5o. CTN, art. 106, II, “a”. RICMS/MT, art. 5o, XV, “a”. Decreto Estadual n. 1.528/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025. STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário n. 1022477-25.2022.8.11.0041, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária apta a fundamentar a exigência de ICMS sobre operação de locação de equipamentos de informática e determinar a restituição do valor de R$ 72.410,71 recolhido pela contribuinte.

A controvérsia decorreu da retenção de equipamentos em posto fiscal diante da exigência de apresentação de contrato de locação previamente registrado em cartório, conforme previa o art. 5o, XV, alínea "a", do RICMS/MT em sua redação vigente à época. O acórdão embargado fundamentou-se na superveniência do Decreto Estadual n. 1.528/2022, que suprimiu a exigência de registro cartorário e passou a exigir apenas a consignação do CFOP específico na Nota Fiscal Eletrônica, aplicando retroativamente a norma mais benéfica nos termos do art. 106, II, "a", do CTN (Id 351097369).

Nas razões dos embargos declaratórios, o embargante alega a ocorrência de omissões e contradição no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre o fundamento autônomo da inidoneidade documental, uma vez que a fiscalização constatou a ausência de assinaturas no contrato apresentado, além da falta de registro em cartório.

Afirma que o julgado não enfrentou adequadamente a aplicação do art. 106, II, do CTN, deixando de esclarecer qual alínea seria efetivamente aplicável e se estariam preenchidos os requisitos legais da retroatividade benigna.

Sustenta omissão quanto à autonomia da obrigação tributária acessória e à subsistência da penalidade decorrente de infração formal, independentemente do destino da obrigação principal, nos termos dos arts. 113, §§ 2o e 3o, e 136 do CTN.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de improcedência ou, subsidiariamente, preservação da exigibilidade da penalidade fundada em infração formal autônoma, bem como o expresso prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 357331860).

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há omissão quanto à idoneidade documental, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão jurídica relevante ao reconhecer que, após a alteração promovida pelo Decreto Estadual n. 1.528/2022, a não incidência do ICMS passou a depender exclusivamente da consignação do CFOP específico na nota fiscal, tendo sido consignado o CFOP 6.908 na nota fiscal n. 57225. Afirma que não há omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 106, II, do CTN, pois a distinção entre as alíneas "a" e "b" não foi suscitada no momento processual oportuno, configurando inovação recursal, além de a doutrina reconhecer que ambas as hipóteses convergem para a mesma situação.

Sustenta que a alegada autonomia da obrigação acessória jamais foi devidamente suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, não tendo sido submetida ao crivo do Colegiado, tratando-se de nova inovação recursal.

Requer, ao final, o não conhecimento dos embargos quanto às alegações inovadoras ou, subsidiariamente, sua rejeição por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id 359860372
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

I. Da alegada omissão quanto à inidoneidade documental

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o fundamento autônomo relativo à inidoneidade documental, especialmente quanto à ausência de assinaturas no contrato de locação apresentado à fiscalização estadual.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a exigência de registro em cartório do contrato de locação como condição para afastamento da incidência do ICMS sobre operações de remessa de bens móveis em locação. Ao fazê-lo, consignou de forma clara e fundamentada que a norma superveniente suprimiu tal exigência, passando a exigir apenas a consignação do CFOP específico na nota fiscal eletrônica.

Conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

Ocorre que, em 24.11.2022, o Decreto Estadual n. 1.528 alterou substancialmente a redação do dispositivo, eliminando a exigência de registro em cartório e estabelecendo que a não incidência do ICMS nas operações de locação passa a depender apenas da 'consignação do CFOP específico fixado no Anexo II deste regulamento na correspondente Nota Fiscal Eletrônica'. (Id 351097369)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente:

No caso dos autos, a nota fiscal n. 57225 apresenta o CFOP '6.908 - Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação' (Id 87803878), código este devidamente previsto e descrito no Anexo II do RICMS, demonstrando inequivocamente a natureza da operação realizada. (Id 351097369)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas identificou a alteração normativa superveniente, como aplicou os seus efeitos ao caso concreto, reconhecendo que a documentação apresentada pela parte embargada atendia aos requisitos estabelecidos pela nova disciplina normativa.

A alegação sobre ausência de assinaturas no contrato é superada pelo racional adotado no acórdão, que reconheceu que a norma superveniente eliminou a exigência de contrato registrado em cartório, passando a exigir apenas a identificação da operação mediante CFOP específico na nota fiscal eletrônica. Ao assim decidir, o julgado afastou, ainda que implicitamente, a pertinência de quaisquer exigências anteriormente relacionadas ao contrato, inclusive sua assinatura ou registro.

Pretender que o acórdão enfrentasse de forma individualizada argumento incompatível com a premissa jurídica adotada no julgado equivale a exigir pronunciamento sobre questão prejudicada pela própria solução conferida à controvérsia. Não se trata, portanto, de omissão, mas de consequência lógica da fundamentação desenvolvida.

A pretensão da parte embargante, em verdade, consiste em reintroduzir, pela via dos embargos de declaração, uma exigência normativa que deixou de existir, o que é manifestamente incompatível com a atual redação do artigo 5o, inciso XV, alínea “a”, do Regulamento do ICMS.

II. Da alegada contradição na aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao invocar o artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, mas desenvolver fundamentação própria da alínea "b" do mesmo dispositivo. Alega, ainda, omissão quanto aos motivos pelos quais se optou pela alínea "a" em detrimento da alínea "b".

Também aqui não assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional, que estabelece a retroatividade da lei tributária mais benéfica aos atos não definitivamente julgados quando deixe de defini-lo como infração. Conforme consignado expressamente no julgado:

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea 'a', do Código Tributário Nacional, que estabelece a retroatividade da lei tributária mais benéfica aos atos não definitivamente julgados, nos termos abaixo: 'Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração'. (Id 351097369)

E mais adiante, o acórdão fundamentou de forma clara a razão pela qual a hipótese se amolda à alínea "a":

A norma superveniente, ao dispensar o registro em cartório do contrato de locação, deixou de considerar como infração tributária a remessa de bens móveis em locação acompanhada de contrato não registrado, desde que devidamente identificada mediante CFOP específico na nota fiscal eletrônica. (Id 351097369)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas identificou corretamente a hipótese normativa aplicável, como explicitou as razões pelas quais a conduta anteriormente tida por infracional deixou de sê-lo em razão da alteração normativa superveniente.

III. Da alegada omissão quanto à autonomia da obrigação tributária acessória

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o argumento relativo à autonomia da obrigação tributária acessória e, por conseguinte, da penalidade pecuniária decorrente de sua inobservância.

Novamente, não assiste razão à embargante.

Essa matéria jamais foi devidamente suscitada pela parte embargante no âmbito das contrarrazões ao recurso de apelação, não tendo sido, portanto, submetida ao crivo desta Colenda Câmara. A única passagem que tangencia o tema se limita a alegação genérica de que a ausência de apresentação de contrato de locação registrado em cartório resultaria em descumprimento de obrigação acessória, desprovida de desenvolvimento jurídico mínimo, incapaz de delimitar a controvérsia ou de impor ao órgão julgador o dever de enfrentamento específico.

Não se pode pretender que o acórdão se manifeste sobre fundamento que não foi efetivamente deduzido, sob pena de indevida ampliação do âmbito devolutivo do recurso. A embargante busca, mais uma vez, inovar na argumentação por meio de embargos de declaração, introduzindo tese não oportunamente suscitada, o que é manifestamente incabível.

De todo modo, ainda que se admitisse o enfrentamento da questão, o acórdão embargado deixou claro que a penalidade foi aplicada porque a fiscalização considerou que não havia documento idôneo para comprovar a locação, exigindo o ICMS. Se a norma superveniente reconhece como idônea a documentação com CFOP específico, que a parte embargada apresentou, não subsiste fundamento para a penalidade.

Conforme consignado no acórdão:

No caso dos autos, a nota fiscal n. 57225 apresenta o CFOP '6.908 - Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou locação' (Id 87803878), código este devidamente previsto e descrito no Anexo II do RICMS, demonstrando inequivocamente a natureza da operação realizada. Dessa forma, a operação realizada pela apelante se encontra em perfeita conformidade com os requisitos estabelecidos pela norma superveniente mais benéfica, razão pela qual deve ser afastada a exigência tributária. (Id 351097369)

Diante desse cenário, não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, parágrafo único, combinado com o artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, os embargos não merecem conhecimento quanto ao ponto inovador e, de todo modo, devem ser rejeitados por ausência de omissão.

IV. Do regime de fixação de honorários advocatícios

Quanto ao capítulo sucumbencial, assiste parcial razão à parte embargante.

O acórdão embargado condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a disciplina aplicável não é a do parágrafo 2o, mas sim a dos parágrafos 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelecem regime próprio, escalonado e específico para a fixação da verba honorária em causas em que sucumbente a Fazenda Pública.

Nesse ponto, portanto, merece adequação o percentual de honorários advocatícios ao regime legal específico aplicável à hipótese, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

V. Do mero inconformismo

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Cumpre registrar, portanto, que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’. (ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, prosseguindo apenas com a adequação do percentual de honorários advocatícios ao regime dos parágrafos 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026